Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em ilicitude na entrada dos policiais na residência quando, de acordo com a prova colhida tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, a busca se baseou em elementos concretos advindos de trabalho investigativo prévio. 1.1. A conduta ‘ter em depósito’ substância entorpecente de uso proscrito configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, ainda que dentro de casa.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. A presença de dúvida insanável sobre a responsabilidade penal de um dos acusados sempre milita em seu favor (in dubio pro reo), o que impõe sua absolvição, por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
5. Evidenciada a prática delitiva do réu, contexto no qual foi apreendido o numerário, e não comprovada a origem lícita da quantia, revela-se correta a sentença que decretou o perdimento dos bens em favor da União. Precedentes.
6. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e provido.